Tribunal: STF
Processo: ARE 1319800
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Os acórdãos recorridos ficaram assim ementados:
    CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS/MATERIAIS. ECT. EXTRAVIO DE MERCADORIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. DANOS MATERIAIS. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. Trata-se de recurso interposto pela ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão vestibular, para: a) determinar o pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal e de juros de mora de 1% ao mês; b) determinar o pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 921,67 (novecentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos).
    2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
    3. A sentença impugnada deve ser reformada apenas para ressalvar a possibilidade de compensação dos valores já indenizados a título de danos materiais.
    4. Em relação à demonstração de ocorrência de danos morais, a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95), tendo sido lançada nos seguintes termos:
    (...)
    5. A TNU fixou entendimento em representativo de controvérsia (PEDILEF 0521857-27.2016.4.05.8013/AL, julgado em 12/09/2018), no sentido de que o extravio de correspondência registrada acarreta dano moral in re ipsa caso não demonstrada quaisquer excludentes de responsabilidade.
    6. Importa registrar que a jurisprudência do e. STJ também segue essa mesma orientação, vejamos: (...)
    7. O montante a ser fixado para a indenização, a título de danos morais, não pode configurar valor exorbitante que caracterize o enriquecimento sem causa da vítima, como também não pode consistir em valor irrisório a descaracterizar a indenização almejada. Desta forma, tendo em vista os elementos de convicção colacionados aos autos, a indenização deve ser mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais) – importância adequada à recomposição do patrimônio jurídico da parte autora.
    8. Salienta-se apenas que, caso a ECT já tenha reparado os danos materiais, administrativamente, poderá haver compensação dos valores fixados a título de indenização por danos materiais.
    9. Recurso provido, em parte. Sentença reformada, apenas para ressalvar a possibilidade de compensação dos valores já indenizados a título de danos materiais.
    10. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 
    AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS/MATERIAIS. ECT. EXTRAVIO DE MERCADORIA. DANOS MATERIAIS. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DA TNU. TEMA 185. IUN INADMITIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT, contra decisão monocrática proferida pela Coordenação das Turmas Recursais que, em razão da harmonia do acórdão atacado com o entendimento da Turma Nacional de Uniformização (Representativos da Controvérsia - Tema 185), negou seguimento ao Incidente de Uniformização Regional.
    2. O recorrente renova os argumentos utilizados no incidente de uniformização, ressaltando, ainda, que o pedido de uniformização interposto versa sobre matéria diferente do precedente utilizado para negar seguimento ao recurso, afirmando que o tema do incidente trata de extravio de objeto postal, sem valor declarado.
    3. No que se refere ao cabimento do agravo interno, é importante frisar que o seu objetivo consiste na garantia da observância do princípio do julgamento colegiado, permitindo a manifestação do órgão colegiado, nos casos em que a decisão objeto de recurso tenha sido prolatada de forma monocrática pelo relator, conforme permissivo constante no art. 932, III, do Código de Processo Civil.
    4. De igual modo, é cabível o agravo interno, dirigido à relatoria originária (Resolução Consolidada - Presi 17/2014, TRF1, art. 88, § 1º, que dispõe sobre o Regimento Interno das Turmas Recursais), nos casos de inadmissão do Incidente de Uniformização, quando a decisão se fundar em julgamento do Supremo Tribunal Federal, proferido na sistemática de repercussão geral, ou em súmula ou, ainda, representativo de controvérsia da Turma Nacional de Uniformização, sendo este o caso dos autos.
    5. A decisão sob censura não merece reparos, tendo sido lançada nos seguintes termos:
    (...)
    6. Diante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente